Tribunal: TJDFT
Processo: 0744873-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
5. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ.